Tribunal: TJPA
Processo: 0012472-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012472-51.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PAGAR O ADICIONAL – PROVIMENTO – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012472-51.2014.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida (ID n. 1077136), pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
, que julgou procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de adicional de interiorização, em relação ao período em que o apelado
BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA
, serviu no Município de Parauapebas e Marabá, condenando ainda o pagamento de prestações pretéritas até o limite máximo de 05 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

Inconformado, o Estado interpôs
APELAÇÃO
(ID’s n. 1077142/1077143), defendendo a necessidade de recebimento do apelo no duplo efeito, por impossibilidade de pagamento de valores antes do trânsito em julgado, a prescrição bienal e, no mérito alega a improcedência do pleito por falta de requerimento administrativo. No mais, defendeu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização e pela improcedência do pedido na exordial.

O apelado, apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 1077145), ratificando seu pleito de manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves relatar o feito.

Em decisão monocrática (ID n. 1078900), a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, em razão do incidente de inconstitucionalidade sobre o objeto da demanda, determinou o sobrestamento do feito até decisão definitiva do incidente de inconstitucionalidade na Apelação nº 0014123-97.2011.8.14.0051, no que tange ao pagamento de adicional de interiorização.

Ato contínuo, a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, proferiu despacho nos seguintes termos:
“Considerando o julgamento da ADI 6321, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n.º 5.652/91, bem como conferiu eficácia ex nunc a sua decisão, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC”
. (ID n. 6462335)

O apelante se manifestou requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n.º 5.652/91, ante ao julgamento da ADI n. 6321. (ID n. 6540735)

O apelado se manifestou pelo prosseguimento do feito. (ID n. 6561467)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 7150755)

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Da análise detida dos autos verifica-se que o objeto do presente recurso versa sobre se é acertada, ou não, a sentença que condenou o Estado ao pagamento ao apelado do adicional de interiorização.

É cediço que o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, oportunidade na qual, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, senão vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Destarte, a partir do julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial do
mandamus
se originou em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Em sendo assim, julgada a ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento, ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Outrossim, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic stantibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, pois, inexiste lógica em perdurar direito fundado em circunstância reconhecidamente inconstitucional.

Insta salientar que o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do apelado, entende-se não subsistir o direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pela autora.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 21/03/2022